Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIZ SIMM DREHER - CPF: 092.436.739-39 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA FISCONTABIL LTDA - CNPJ: 26.995.881/0001-11 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), LUCCA DAGNONI - CPF: 076.109.009-66 (ADVOGADO), JESSICA JULIANA MORAES - CPF: 098.491.649-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
-
Conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma de o agravante ver afastado os efeitos da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOVA

ALIANCA FISCONTABIL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

Revisional de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência nº 1034829-98.2023.8.11.0002,

ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de

urgência antecipada, com que objetivava descaracterizar a mora e demais cobranças em

desfavor da agravante, mediante depósito do valor incontroverso.

Para tanto, narra a agravante que confrontando taxa

média mensal de juros adotada pelas instituições bancárias, em março de 2021, na

porcentagem de 0,93%, perante a taxa de juros remuneratórios celebrada entre as partes, na

porcentagem de 1,77%, extrai-se uma variação de 90,32% acima da taxa média do mercado

financeiro.

Afirma que as cláusulas contratuais de empréstimos bancários que

fixam juros remuneratórios com variação acima de 50% em relação às taxas médias do

Bacen, inclusive no período de normalidade contratual, devem ser consideradas abusivas.

Argumenta que
, diante da abusividade praticada pela instituição

financeira agravada, é medida de rigor a descaracterização da mora e seus efeitos legais.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido
(Id.
202781693
)
.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava
descaracterizar a mora e demais cobranças em desfavor da agravante, mediante depósito do valor incontroverso.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, enquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, com destaque para a probabilidade do direito invocado.

Atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, a própria agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações ou ofereça garantia incompatível com o que foi inicialmente ajustado entre as partes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma de o agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO
- RECURSO
NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

(
TJMT -
N.U 1026164-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
)

(
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – AUTORIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

A probabilidade do direito, no caso, é matéria que guarda correlação com o próprio mérito da ação, cuja situação torna descabida a análise neste momento processual.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não descaracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

(
TJMT -
N.U 1014370-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023)

(
g.n
.)

Assim, não se verifica fundamento bastante que se sobreponha ao teor da decisão recorrida e que resulte, consequentemente, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração de id.
204034682
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024